Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES PAGOS A MAIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA. RECEBIMENTO DE VENCIMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. TEMA 1009/STJ.
1. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de Apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. Inexistindo adequação entre o pedido de efeito suspensivo e as previsões legais, não se configura o interesse recursal. Preliminar não conhecida.
2. Para a correta observância do princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada.
2.1. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa.
2.2. A reprodução de trechos da petição inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
3. O percebimento de valores que não se amoldam à realidade laboral não autoriza a manutenção da remuneração em valores superiores aos que corresponderiam à carga horária efetivamente trabalhada.
3.1. O equívoco da Administração Pública não gera para o servidor o direito adquirido ao vencimento que é devido aos que trabalham mediante o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas.
3.2. É necessário que a recorrente se desincumba do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373 do Código de Processo Civil e comprove a existência do fato constitutivo do seu direito, bem como a existência de boa-fé.
4. Os pagamentos que tenham sido realizados em decorrência de equívoco da Administração Pública devem ser restituídos aos cofres públicos, excetuando-se a hipótese de comprovação de boa-fé no recebimento dos valores, situação não demonstrada no caso concreto.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.